Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - cumprimento da Lei por parte da PMJP, no tocante à garantia do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS - PM de João Pessoa - Procedência: Sônia Maria Lacerda - Presidenta CMSJP.

Inteiro teor:
Acórdão 3158/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luciano Cartaxo Pires de Sá (XXX.049.704-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 1060/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 18/2/2020, Ata no 4/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.850/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.251/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (XXX.002.684-XX); Luciano Cartaxo Pires de Sá (XXX.049.704-XX); Monica Rocha Rodrigues Alves (XXX.522.824-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Rodrigo Clemente de Brito Pereira (19399/OAB-PB) e Adelmar Azevedo Régis (10237/OAB-PB) e outros, representando o Prefeitura Municipal de João Pessoa; Rodrigo Clemente de Brito Pereira (19.399/OAB-PB), Ana Raquel Azevedo Regis Marques (13811/OAB-PB) e outros, representando Luciano Cartaxo Pires de Sá; Emerson Nóbrega de Medeiros (10196/OAB-PB), Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior; Luciana Emília de Carvalho Torres Galindo Coutinho (5541/OAB-PB), representando Monica Rocha Rodrigues Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.